Tribunal: TCU
Processo: 011.059/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6695/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.059/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Morais Candido (XXX.285.484-XX); Elizabete Chinelato Soares (XXX.197.594-XX); Gedilson Goncalves Teles dos Santos (XXX.857.224-XX); Luciana Salgueiro Santos (XXX.199.544-XX); Maria Jose Caetano da Silva (XXX.177.474-XX); Paula Fernanda Pereira de Souza (XXX.058.874-XX); Silvio Gama Martins (XXX.508.874-XX); Thaysa dos Santos Oliveira (XXX.858.164-XX); Vanilo Soares da Silva Filho (XXX.185.794-XX); Washington da Cruz Lima (XXX.252.024-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.